Tribunal: TCU
Processo: 021.568/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização relativo à análise da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz pela empresa Claro S.A. para o SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização relativo à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz, conferidas à empresa Claro S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 9o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 169, inciso V, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na IN-TCU 81/2018, sem que tenham sido encontrados óbices ao Acórdão-Anatel 99/2023, relativamente à aprovação da primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz pela empresa Claro S.A.; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações de que a inexistência de critérios objetivos, atualizados e devidamente normatizados, para a avaliação das situações enumeradas a seguir, viola o disposto no caput, §§2o e 3o do art. 167 da Lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT): 9.2.1. uso eficiente do espectro; 9.2.2. o cometimento de infrações reiteradas pela operadora; 9.3. recomendar à Anatel que, quando da regulamentação dos §§ 4o e 5o do art. 163 da Lei 9.472/1997, avalie se haverá vantagem econômica para as autorizatárias que impliquem ganhos extraordinários, além daqueles inerentes ao seu regime jurídico, que ensejem uma compensação econômica por parte destas ao titular do bem público, de modo que o serviço delegado atenda às condições de eficiência e modicidade tarifária, previstas no caput e no §1o do art. 6o da Lei 8.987/1995; 9.4. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações e à Claro S.A.